Tribunal: TJDFT
Processo: 0008466-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008466-86.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 047 S/A AGRAVADOS: HOMERO BRAZ SILVA, SILVANA ROSANA BERTO, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 047 S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos de juntada de procuração (ID 23471698) e para que as futuras publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n.o 45.892 (ID 23471696). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018